Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704270-57.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA, JESSICA DE ARAUJO DIVINO EMBARGADO: ALESSANDRO VIEIRA DE CASTRO D E S P A C H O Intime-se Alessandro Vieira de Castro para, caso queira, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelos apelantes, Rafael de Sousa e Jessica de Araújo. Após, ao Ministério Público. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator